Tribunal: CARF
Processo: 10907.720641/2017-81
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: CARLOS FREDERICO SCHWOCHOW DE MIRANDA
Órgão colegiado: Segunda Turma Ordinária da Quarta Câmara da Terceira Seção / Quarta Câmara / Terceira Seção De Julgamento
Data de julgamento: 2023-06-28
Data de publicação: 2023-07-20

Inteiro teor:
S3-C 4T2
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
10907.720641/2017-81
Recurso
Voluntário
Acórdão no
3402-010.543 – 3a Seção de Julgamento / 4a Câmara / 2a Turma Ordinária
Sessão de
29 de junho de 2023
Recorrente
AGF BRASIL IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO LTDA
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL
Data do fato gerador: 16/03/2016
RECURSO VOLUNTÁRIO. REPRODUÇÃO DE PEÇA IMPUGNATÓRIA.
AUSÊNCIA DE NOVAS RAZÕES DE DEFESA.
Cabível a aplicação do artigo 57, §3o do RICARF - faculdade do relator
transcrever a decisão de 1a instância quando este registrar que as partes não
inovaram em suas razões de defesa.
ASSUNTO: NORMAS GERAIS DE DIREITO TRIBUTÁRIO
Data do fato gerador: 16/03/2016
INTERPOSIÇÃO FRAUDULENTA. DANO AO ERÁRIO. MULTA.
Considera-se dano ao Erário a interposição fraudulenta nas operações de
comércio exterior, infração punível com a pena de perdimento ou com a multa
equivalente ao valor aduaneiro, caso as mercadorias não sejam localizadas ou
tenham sido consumidas ou revendidas.
SUJEIÇÃO PASSIVA SOLIDÁRIA.
Respondem pela infração quem quer que, de qualquer forma, concorra para sua
prática, ou dela se beneficie. Também são responsáveis solidários, o adquirente
de mercadoria de procedência estrangeira, no caso da importação realizada por
sua conta e ordem, por intermédio de pessoa jurídica importadora.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em negar
provimento ao Recurso Voluntário. Os conselheiros Alexandre Freitas Costa, Marina Righi
Rodrigues Lara e Cynthia Elena de Campos acompanharam o relator pelas conclusões com
relação às ponderações sobre a preclusão para produção de provas e aplicação da
responsabilidade solidária prevista pelo artigo 124 do Código Tributário Nacional.
(documento assinado digitalmente)
Pedro Sousa Bispo - Presidente
(documento assinado digitalmente)
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 10907.720641/2017-81
Fl. 1766
DF CARF MF
Original

Fl. 2 do Acórdão n.o 3402-010.543 - 3a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10907.720641/2017-81

Carlos Frederico Schwochow de Miranda - Relator

Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Jorge Luis Cabral, Carlos
Frederico Schwochow de Miranda, Marina Righi Rodrigues Lara, Cynthia Elena de Campos,
Alexandre Freitas Costa, Pedro Sousa Bispo (Presidente), a fim de ser realizada a presente
Sessão Ordinária. Ausentes a conselheira Renata da Silveira Bilhim e o conselheiro Lazaro
Antonio Souza Soares.
Relatório
Por bem retratar a situação dos autos, adota-se o relatório do acórdão recorrido,
que segue transcrito:
Versa o presente processo sobre o Auto de Infração lavrado (fls. 3/4) para a exigência
do crédito tributário no valor de R$ 729.608,94, relativo à multa de que trata o art. 23,
V, §1o do Decreto-Lei no 1.455, de 1976, por interposição fraudulenta em operações de
comércio exterior, infração tipificada no art. 689, inciso XXII do Decreto no
6.759/2009.
Conforme descrito em Relatório Fiscal, às fls. 8/63, a AGF BRASIL IMPORTAÇÃO E
EXPORTAÇÃO LTDA atuou no sentido de intermediar as operações de importação
referentes às DI no 16/0409649-9, 16/0409686-3, 16/0409718-5 e 16/0409767-3,
mantendo oculta a real adquirente COMÉRCIO DE MATERIAIS PARA
CONSTRUÇÃO JOLI LTDA, a qual está sendo responsabilizada solidariamente.
Relata a auditoria que, em 28/03/2016 foi instalado o Procedimento Especial de
Controle Aduaneiro, disciplinado pela Instrução Normativa RFB no 1.169/2011, sobre
as mercadorias relacionadas nas citadas DI. Destaca que, de 21/06/2012 (data de
registro da primeira importação) até 16/03/2016 (data de registro das declarações de
importação inclusas no procedimento), a AGF efetuou 45 importações, todas declaradas
como próprias, envolvendo produtos oriundos da República Popular da China, da linha
de materiais de acabamento na construção civil e outras utilidades domésticas, num total
gasto de USD 1.962.471,96 (CIF).
A extração das Notas Fiscais eletrônicas emitidas pela AGF nos anos de 2012 a 2016
(até 28/03/2016) revelou que todas as mercadorias nacionalizadas foram vendidas, tão
logo ocorrido o desembaraço aduaneiro, a um único cliente - a empresa JOLI -, que é
uma grande empresa do ramo varejista de materiais de construção.
O quadro societário da empresa Joli é composto, dentre outros, por Rafael Roberto
Lopes (sócio-administrador majoritário) e Gabriela Boaventura Lopes Faganello (sócia),
os quais são sogro e esposa, respectivamente, de André Ferrari Faganello, que, por sua
vez, é sócio-administrador da AGF.
No exame dos recursos empregados nas operações fiscalizadas, constatou a ocorrência
de adiantamentos de numerários à AGF, necessários e suficientes ao pagamento das
seguintes despesas: tributos federais recolhidos na data de registro das declarações de
importação (R$ 256.387,81); depósito judicial como garantia à liberação das
mercadorias retidas, em face do MS no 5001339-57.2015.4.04.7008/PR (R$
725.628,94); ICMS devido ao Estado do Paraná por ocasião da retirada das mercadorias
(R$ 72.857,84).
Fl. 1767
DF CARF MF
Original

Fl. 3 do Acórdão n.o 3402-010.543 - 3a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10907.720641/2017-81

Tais adiantamentos de recursos foram efetuados diretamente na conta bancária do sócio-
administrador da AGF André Ferrari Faganello, pelos já qualificados Rafael Roberto
Lopes e Gabriela Boaventura Lopes Faganello, sendo, então, imediatamente repassados
para a conta bancária da AGF. Desta forma, André Ferrari Faganello utilizou sua conta
bancária como meio de trânsito de recursos entre as empresas JOLI e AGF, necessários
para o suporte das operações comerciais desta última, de modo a dificultar a
identificação de sua origem.
Relata que a autuada, na pessoa de seu sócio-administrador André Ferrari Faganello,
sustentou que os recursos oriundos de Rafael Roberto Lopes e Gabriela Boaventura
Lopes Faganello tratavam-se de “empréstimos” pessoais informais junto a seus
familiares esposa e sogro, desta forma sem qualquer documentação probatória.
Entretanto, tal versão restou afastada, vez que, além da falta de documentos, as datas e
valores envolvidos encontravam-se intimamente ligados aos compromissos comerciais
da AGF.
Verificou que as mercadorias, tão logo entregues à AGF mediante prestação de garantia,
foram repassadas (“vendidas”) em quase sua totalidade à JOLI, corroborando assim a
caracterização dos recursos anteriormente citados, ditos como empréstimos pela
autuada, qual seja de meros adiantamentos de recursos para o pagamento das
mercadorias por parte da real adquirente.
Em vista da entrega das mercadorias em virtude de decisão judicial (MS no 5001339-
57.2015.4.04.7008/PR), aplicou-se multa equivalente ao valor aduaneiro, pela
impossibilidade de sua apreensão (art. 23, § 3o do Decreto-Lei no 1.455/76, combinado
com art. 81, inciso III, da Lei no 10.833/03).
O valor das operações foi obtido pela conversão, à taxa de câmbio da data do fato
gerador (data de registro da DI), do valor das mercadorias, acrescido dos demais
componentes do valor aduaneiro (frete, seguro, THC), presentes em documentos e/ou
informados em sistemas.
Cientificadas do lançamento (fls. 1461/1477), as interessadas apresentaram
impugnações tempestivas, conforme abaixo:
Impugnação da AGF (fls 1481/1492):
Alega que possui estrutura independente da “JOLI” e com ela mantém apenas um
relacionamento comercial; que atendeu a todas as intimações que recebeu, prestando os
esclarecimentos e apresentando os documentos requisitados pela fiscalização. Portanto,
a fiscalização não encontrou dificuldades na obtenção de elementos para conduzir o
processo administrativo; e que nunca manteve estrutura operacional precária, pelo
contrário, sempre estruturou a operação de acordo com as suas efetivas necessidades.
Alega que foi dotada de capital próprio, conforme os recibos de transferências
realizados pelos sócios, na época da sua constituição, os quais comprovam a
integralização de seu capital social e os aportes realizados e necessários para as suas
operações (2012 e 2013). Logo, não ocorre a hipótese de importação por conta e ordem
de terceiros, pois adquire diretamente as mercadorias com recursos próprios e por sua
conta e risco as revende.
Aduz que a existência física e as efetivas operações da sua matriz e filial foram
comprovadas por diversos documentos juntados aos autos do processo administrativo
(energia elétrica, condomínio, comprovante de aluguel, etc...), bem como as notas
fiscais, que comprovam quais são os bens que compõem o seu estabelecimento
empresarial/comercial e necessários a sua operação. Já o relatório do “CAGED”,
demonstra a relação de empregados contratados para auxiliar os sócios da Impugnante
que, por sua vez, conduzem pessoalmente as operações realizadas.
Fl. 1768
DF CARF MF
Original

Fl. 4 do Acórdão n.o 3402-010.543 - 3a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10907.720641/2017-81

Informa que, de fato, mantinha uma modesta estrutura em Curitiba – PR, porém,
suficiente para o fim proposto, que era de lhe prestar o apoio logístico necessário para
direcionar o transporte de suas mercadorias diretamente para o seu cliente, no caso do
presente processo, a “JOLI”. Frisa que não há previsão legal que imponha ao
importador a necessidade de manter estoque no País, tampouco manter um alto custo
fixo com a manutenção de um depósito. Sempre que foi preciso, contratou depósito e o
alugou pelo prazo que foi necessário, além do que a sua logística de armazenagem e
transporte é feita por terceirizados.
Aduz que a própria Receita Federal do Brasil visitou a matriz e, naquelas ocasiões,
constatou a sua efetiva operação e validou o radar vigente. E que foi realizada
diligência, recentemente, em que também foi constatada a existência e regularidade das
atividades da Impugnante.
Argumenta que o vínculo de parentesco jamais foi omitido, porque não acarreta
implicação jurídica alguma; que não existe, na legislação, o impedimento da relação
comercial entre empresas que possuem sócios com vínculo de parentesco; que enfrentou
uma concorrência normal ao negociar com o setor comercial da cliente Joli, conforme
comprova com e-mail, contendo a proposta e as condições ajustadas; que não foi
favorecida frente aos demais fornecedores, exceto pelo diferencial de prestação de
assistência técnica dos produtos importados e revendidos, conforme comprovam os e-
mails trocados com consumidores finais.
Alega que a atividade da Impugnante gerava lucro, proporcionava retirada de pro labore
mensal de R$ 7.964,00, e, nos anos de 2013 e 2014, antecipação de lucros no valor total
de R$ 120.886,00. Além disso, as operações econômicas realizadas têm uma margem de
lucro de aproximadamente 15% a 20% sobre a importação. Tudo é comprovado pelos
extratos bancários e balanços financeiros, de acordo com a escrita contábil e
considerado nas declarações de imposto de renda das partes envolvidas.
Informa que tomou empréstimos com a esposa Gabriela, declaradas à Receita Federal e
sem irregularidades ou omissões, bem como com diversas instituições bancárias. Alega
que inexiste legislação que proíba a tomada de empréstimo entre cônjuges ou familiares
e que não há anormalidades na prestação de garantias por familiares.
Aduz que não há conluio para ocultar a figura do real importador das mercadorias, mas
de oportunidade concedida em razão dos laços de afinidade entre os sócios de ambas as
empresas. E, para comprovar interação com seus e/ou possíveis clientes, junta propostas
apresentadas nos meses que antecederam o início da fiscalização, tal como o material de
prospecção que é utilizado para a divulgação da marca.
Registra que o sócio da Impugnante – André – viaja com frequência para a China,
visando se atualizar sobre os produtos que serão importados e manter o relacionamento
com seus fornecedores, conforme o extrato de viagens realizadas e fotos dos produtos.
Além disto, a Impugnante possui sua própria marca, a “AGF Revest”, registrada no
INPI sob no. 905277201, que consta em seu website, o qual apresenta todas as
informações aos seus clientes.
Alega que não praticou qualquer conduta ilícita, apenas realizou seu objeto social, de
importar mercadorias para serem revendidas a comerciantes locais.
Requer que seja declarado insubsistente o Auto de Infração e revogada a multa aplicada.
Protesta pela produção de todas as provas legalmente permitidas, especialmente a
documental, testemunhal e pericial. Requer que toda intimação seja feita
exclusivamente em nome do seu advogado, sob pena de nulidade.
Impugnação da Joli (fls 1541/1545):
Fl. 1769
DF CARF MF
Original

Fl. 5 do Acórdão n.o 3402-010.543 - 3a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10907.720641/2017-81

Alega que possui estrutura independente da “AGF” e com ela mantém apenas um
relacionamento comercial, desde 2013, após tratativas normais entre os setores
comerciais das empresas para a compra de produtos do portfólio da AGF, diante de
condições mais vantajosas que a de seus concorrentes.
Aduz que já deixou de adquirir produtos da AGF em virtude de melhor cotação recebida
de outros fornecedores, conforme quadro comparativo, comprovado por notas fiscais e
e-mails.
Informa que a AGF tinha um diferencial de assistência técnica frente aos demais
fornecedores, conforme comprova com e-mails de consumidores. Além disto, detinha
marca própria – AGF Revest. E, conforme o seu website, além desta marca, trabalha
com outros fornecedores de produtos.
Quanto ao vínculo de parentesco, alega que não pode ser fundamento para a
caracterização da interposição, visto que inexiste vedação legal.
Aduz que não houve fraude que fora imputada à impugnante que pudesse ensejar a sua
responsabilidade solidária; que não é razoável a imposição de sanções, vez que não
praticou conduta ilícita, apenas realizou seu objeto social, adquirindo mercadorias para
serem revendidas em seu estabelecimento comercial.
Requer que seja declarado insubsistente o Auto de Infração e revogada a multa aplicada.
Protesta pela produção de todas as provas legalmente permitidas, especialmente a
documental, testemunhal e pericial. Requer que toda intimação seja feita
exclusivamente em nome do seu advogado, sob pena de nulidade.
A 7a Turma da DRJ em Florianópolis proferiu decisão (fls. 1.597 a 1.612)
julgando improcedente a Manifestação de Inconformidade, mantendo assim o crédito tributário
exigido, nos termos da seguinte ementa:
ASSUNTO: NORMAS GERAIS DE DIREITO TRIBUTÁRIO
Data do Fato Gerador: 16/03/2016
INTERPOSIÇÃO FRAUDULENTA. DANO AO ERÁRIO. MULTA. Considera-se
dano ao Erário a interposição fraudulenta nas operações de comércio exterior, infração
punível com a pena de perdimento ou com a multa equivalente ao valor aduaneiro, caso
as mercadorias não sejam localizadas ou tenham sido consumidas ou revendidas.
SUJEIÇÃO PASSIVA SOLIDÁRIA. Respondem pela infração quem quer que, de
qualquer forma, concorra para sua prática, ou dela se beneficie. Também são
responsáveis solidários, o adquirente de mercadoria de procedência estrangeira, no caso
da importação realizada por sua conta e ordem, por intermédio de pessoa jurídica
importadora.
Inconformada, a recorrente interpôs Recurso Voluntário, no qual reproduz, na
essência, as razões apresentadas por ocasião da manifestação de inconformidade, não tendo sido
apresentadas novas razões de defesa perante a segunda instância administrativa.
É o relatório.
Voto
Conselheiro Carlos Frederico Schwochow de Miranda, Relator.
Fl. 1770
DF CARF MF
Original

Fl. 6 do Acórdão n.o 3402-010.543 - 3a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10907.720641/2017-81

O Recurso Voluntário é tempestivo, preenche os requisitos formais de
admissibilidade e, portanto, dele tomo conhecimento.
Em vista do disposto no § 3o do art. 57 do Anexo II do Regimento Interno do
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais, aprovado pela Portaria MF no 343/2015 –
RICARF, não tendo sido apresentadas novas razões de defesa perante a segunda instância
administrativa, e estando a conclusão alcançada pelo órgão julgador de primeira instância em
consonância com o entendimento deste Relator, adoto os fundamentos da decisão recorrida,
mediante transcrição do inteiro teor de seu voto condutor, in verbis:
Pedido de Produção de Provas – Indeferimento:
Esclareço que, em sede de processo administrativo fiscal, não existe previsão legal de
produção de prova testemunhal.
É na impugnação que o sujeito passivo expõe suas razões de fato e de direito,
instruindo-a com os documentos comprobatórios das suas alegações, conforme o art. 15
do Decreto no 70.235, de 6 de março de 1972, disciplinador do processo administrativo
fiscal.
Assim, no que se refere à reserva do direito de produção posterior de provas, de acordo
com o que determina a legislação processual administrativa, nos parágrafos 4.o e 5o do
artigo 16 do Decreto n.o 70.235/72, somente é admissível em casos específicos e
devidamente comprovados.
Como se vê, a impugnante não demonstrou nos autos que tenha ocorrido uma das
situações ali previstas que justifique a aceitação de provas documentais fora do prazo de
impugnação.
Ademais, não há neste processo qualquer dúvida ou obscuridade a respeito dos fatos
ensejadores do presente lançamento, o que torna inoportuna e injustificada a produção
de novas provas documentais, diligências ou perícias.
Isto posto, cumpre registrar o indeferimento do pedido da impugnante para a produção
de novas provas, por serem desnecessárias à formação de convicção dos julgadores
administrativos, com base no que dispõe os artigos 18 e 28 do Decreto no 70.235/1972,
com a redação dada pela Lei no 8.748/1993.
Do Mérito:
O auto de infração foi lavrado para a exigência da multa de que trata o art. 23, §3o, do
Decreto-Lei no 1.455, de 1976, com redação dada pelo art. 59 da Lei no 10.637, de 2002,
decorrente da infração prevista em seu inciso V, que se subsume à hipótese de ocultação
do sujeito passivo, comprador ou responsável pela operação, mediante fraude ou
simulação, inclusive a interposição fraudulenta de terceiros, considerada como dano ao
Erário, in verbis:
Decreto-Lei no 1.455, de 7 de abril de 1976
Art. 23. Consideram-se dano ao Erário as infrações relativas às mercadorias:
(...)
V - estrangeiras ou nacionais, na importação ou na exportação, na hipótese de
ocultação do sujeito passivo, do real vendedor, comprador ou de responsável pela
operação, mediante fraude ou simulação, inclusive a interposição fraudulenta de
terceiros.
Fl. 1771
DF CARF MF
Original

Fl. 7 do Acórdão n.o 3402-010.543 - 3a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10907.720641/2017-81

§ 1o O dano ao erário decorrente das infrações previstas no caput deste artigo será
punido com a pena de perdimento das mercadorias.
§ 2o Presume-se interposição fraudulenta na operação de comércio exterior a não-
comprovação da origem, disponibilidade e transferência dos recursos empregados.
§ 3o As infrações previstas no caput serão punidas com multa equivalente ao valor
aduaneiro da mercadoria, na importação, ou ao preço constante da respectiva nota
fiscal ou documento equivalente, na exportação, quando a mercadoria não for
localizada, ou tiver sido consumida ou revendida, observados o rito e as competências
estabelecidos no Decreto no 70.235, de 6 de março de 1972. (Redação dada pela Lei no
12.350, de 2010)
Como se percebe, a legislação apenou com o perdimento a mercadoria de origem
estrangeira, ou com a multa correspondente ao seu valor aduaneiro, caso não for
localizada, for consumida ou revendida, quando constatada a ocorrência de:
- OCULTAÇÃO do sujeito passivo, na condição de real vendedor, comprador ou de
responsável pela operação, mediante fraude ou simulação, inclusive a
- INTERPOSIÇÃO FRAUDULENTA DE TERCEIROS, cuja presunção legal é
decorrente da mera não comprovação da origem, disponibilidade e transferência dos
recursos empregados na operação de comércio exterior.
Ocultar deve ser compreendido como a ação de esconder ou de encobrir alguma coisa
aos olhos ou conhecimento de outrem, a fim de que não seja vista ou reconhecida. Há,
na ocultação, a má-fé, ou seja, a intenção voluntária de se assim proceder.
A simulação por sua vez consiste em fingir, mascarar, camuflar, esconder a realidade,
ou seja, se verifica intencionalmente divergência entre a vontade real e a vontade
declarada, com o fim de enganar terceiros. É uma deformação voluntária para escapar à
disciplina normal do negócio, prevista na lei.
No âmbito do Direito Tributário tanto a simulação como a ocultação são caracterizados
como fraude, entendimento decorrente de expressa disposição legal, sendo que, tal ação
ou omissão tem repercussões na obrigação tributária, eis que o verdadeiro responsável
pela importação manteve-se recôndito aos órgãos responsáveis pelos controles
aduaneiros.
Pode-se afirmar que ocorre a ocultação de quem efetivamente tem o interesse na
importação de mercadorias, ou seja, do real detentor dos recursos e responsável por toda
a transação: sem sua vontade a operação de comércio exterior não ocorreria. Para se
manter oculto, utiliza-se de uma pessoa que, formalmente, realiza a operação de
comércio exterior e promove o despacho aduaneiro da mercadoria, interpondo-se entre
si, destinatário e verdadeiro responsável, e o fornecedor estrangeiro.
A escolha entre importar mercadoria estrangeira por conta própria (importação direta)
ou por meio de um intermediário contratado para esse fim é livre e perfeitamente legal,
seja esse intermediário um prestador de serviço ou um revendedor. Entretanto, tanto o
importador quanto o real adquirente ou encomendante, devem ser devidamente
identificados perante o Fisco, cumprirem as obrigações acessórias previstas na
legislação e, conforme o caso, observar o tratamento tributário específico dessas
operações, as quais devem ser expressamente informadas à Aduana por meio da
Declaração de Importação.
Contrariamente, a interposição realizada de forma ilícita, não declarada, ocorre
mediante a ocultação dos reais interessados na operação e, dessa forma, com fraude à
lei. Assim, interposição fraudulenta é o ato em que uma pessoa aparenta formalmente
ser a única responsável por um negócio que, de fato, não realizou ou não o fez para
Fl. 1772
DF CARF MF
Original

Fl. 8 do Acórdão n.o 3402-010.543 - 3a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10907.720641/2017-81

atender seu exclusivo interesse, interpondo-se entre as partes diretamente interessadas,
de modo a ocultar uma destas.
A interposição ilícita de pessoas na importação, em especial por ocultação do
adquirente, acarreta dano ao controle aduaneiro, uma vez que o real interveniente
envolvido na operação foge à fiscalização aduaneira, porque não figura ostensivamente
perante o fisco, por ocasião da importação, impossibilitando o exame do cumprimento
de obrigações principais e acessórias.
Este tipo de fraude pode ter diversos objetivos, que não é necessário aqui se perquirir,
dentre os quais, o de evitar que a empresa adquirente seja submetida ao procedimento
de habilitação no Siscomex; afastar sua condição de contribuinte (por equiparação) do
IPI pela saída do produto de seu estabelecimento, com a quebra da cadeia de incidência
deste imposto; impedir a aplicação das restrições quanto ao "valor aduaneiro" e de
"preços de transferência"; impedir o conhecimento da verdadeira origem dos recursos e
contribuir para a lavagem de dinheiro; inibir a responsabilização solidária do adquirente
pelos tributos incidentes na importação; propiciar o aproveitamento indevido de
incentivos fiscais estaduais (ICMS), a chamada “guerra fiscal”; acobertar operações
com subfaturamento de preços; blindar o patrimônio do real adquirente/encomendante,
no caso de eventual lançamento tributário decorrente das operações ou de infrações;
sonegação de PIS/PASEP e COFINS não cumulativos incidentes sobre a receita bruta
auferida, no caso da importação por encomenda, ou sobre o valor dos serviços
prestados, no caso de importação por conta e ordem, consoante o artigo 12 do Decreto
no 4.524/02.
Portanto, o ilícito não atinge a esfera de interesse exclusivamente tributário, pelo que,
mesmo quando não há prejuízo financeiro em decorrência da falta de recolhimento de
algum tributo, ainda assim, perpetra-se dano ao Estado, em sua atividade de controle do
Comércio Exterior.
E a legislação define três modalidades de importação:
- Importação direta, nos termos do Decreto Lei n° 37/66 e da Instrução Normativa SRF
n° 680/2006. O destinatário da mercadoria importada é o próprio importador, para,
posteriormente, revendê-la ou para consumo próprio. A revenda tratada aqui é uma
venda pulverizada e/ou sem um destinatário pré-determinado, ou seja, sem um
comprador do bem importado definido antes da data do registro da Declaração de
Importação.
- Importação por “conta e ordem”, nos termos dos arts. 80 e 81 da Medida Provisória n°
2.158/01-35 e da Instrução Normativa SRF no 225, de 18 de outubro de 2002. O
destinatário da mercadoria importada é o adquirente e é dele que provém os recursos
para a aquisição dos bens no mercado externo.
A Lei 10.637/02 aponta, em seu art. 27, a presunção de operação por conta e ordem
quando esta for realizada mediante recurso de terceiros, como se vê:
Art. 27. A operação de comércio exterior realizada mediante utilização de recursos de
terceiro presume-se por conta e ordem deste, para fins de aplicação do disposto nos
arts. 77 a 81 da Medida Provisória no 2.158-35, de 24 de agosto de 2001.
- Importação por encomenda – tratada no art. 11 da Lei 11.281/06, abaixo reproduzido,
e conforme a Instrução Normativa SRF no 634, de 24 de março de 2006. O destinatário
da mercadoria importada é o encomendante, por qualquer espécie de avença firmada
antes da importação, porém, os recursos utilizados são do próprio importador,
participando ou não o encomendante das operações comerciais relativas à aquisição dos
produtos no exterior.
Fl. 1773
DF CARF MF
Original

Fl. 9 do Acórdão n.o 3402-010.543 - 3a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10907.720641/2017-81

A pessoa jurídica que pretender importar deve se enquadrar necessariamente em uma
dessas três modalidades, com a adoção dos respectivos procedimentos, previstos nas
instruções normativas acima citadas, para a adequada identificação do adquirente ou do
encomendante. Ou seja, se o destinatário de bem importado já é conhecido no momento
do registro da respectiva Declaração de Importação, deve ser necessariamente
informado aos órgãos responsáveis pelos controles aduaneiros - na forma da IN SRF no
225/02 para a modalidade de Importação por “conta e ordem” e da IN SRF no 634/2006
para a modalidade de Importação por “encomenda”.
Portanto, o responsável pela importação, o efetivo adquirente, tem o dever de se
identificar para os órgãos responsáveis pelos controles aduaneiros, sob o risco de restar
configurada a prática de ocultação do sujeito passivo, ou interposição fraudulenta de
terceiros, conduta tendente a burlar os controles aduaneiros e infração tipificada no
inciso V, do artigo 23, do Decreto-Lei no 1.455/76.
Conforme se depreende da legislação aplicável, a importação por conta e ordem de
terceiros pode variar na sua complexidade, em função da negociação entre as partes,
mas tem por essência o interesse do adquirente em receber as mercadorias do exterior,
sem o que a motivação do importador para promover a nacionalização dos bens não
existiria (ordem). Além disso, é o adquirente quem tem a capacidade econômica para o
pagamento da importação pela via cambial, pois é dele que se originam os recursos
financeiros (conta).
Entretanto, diferentemente do que ocorre na importação por encomenda, a operação
cambial para pagamento de uma importação por conta e ordem pode ser realizada em
nome da importadora ou da adquirente, conforme estabelece o Regulamento do
Mercado de Câmbio e Capitais Internacionais (RMCCI) do Banco Central do Brasil.
Dessa forma, mesmo que a importadora por conta e ordem efetue, em seu nome, os
pagamentos ao fornecedor estrangeiro, antecipados ou não, não se caracteriza uma
operação por sua conta própria, mas, sim, entre o exportador estrangeiro e a empresa
adquirente, pois dela, efetivamente, é de onde se originam os recursos financeiros.
Assim, verifica-se que tanto a empresa importadora quanto a empresa adquirente dos
produtos importados devem observar o tratamento tributário específico dispensado a
esse tipo de operação, assim como tomar alguns cuidados especiais, a fim de não serem
surpreendidas por uma autuação da fiscalização da RFB. Ambas as empresas devem
estar habilitadas para operar no Sistema Integrado de Comércio Exterior (Siscomex) e a
modalidade de importação por conta e ordem deve ser informada na DI, com a
indicação do CNPJ da adquirente. O conhecimento de carga correspondente deve estar
consignado ou endossado ao importador contratado, o que lhe dará direito a realizar o
despacho aduaneiro e retirar as mercadorias do recinto alfandegado, e a fatura comercial
deve identificar o adquirente da mercadoria, ou seja, contra ela devem ser faturadas as
mercadorias, pois a fatura deve refletir a transação efetivamente realizada com o
vendedor ou o transmitente das mercadorias.
Ocorrerá a infração de ocultação do sujeito passivo sempre que, deliberadamente,
houver a omissão do real comprador e responsável pela importação por conta e ordem
nos registros pertinentes. E este fato independe da incapacidade econômica do
importador e da prévia transferência de recursos, os quais, porém, se configurados, vem
a dar suporte às conclusões levantadas pelo fisco, por se tratar de uma presunção legal.
No presente caso, a auditoria relata que as mercadorias importadas, objeto deste
lançamento, chegaram ao Porto de Paranaguá entre 01/02/2015 e 01/03/2015, sendo
objeto de Declarações de Trânsito Aduaneiro7 (DTA) para desembaraço pela Inspetoria
de Curitiba/PR.
Todavia, a fiscalização instaurou o Procedimento Especial de Controle Aduaneiro (RPF
no 0917800-2015-00070-1), baseado na suspeita prevista no art. 2o, IV da Instrução
Normativa RFB no 1.169/2011.
Fl. 1774
DF CARF MF
Original

Fl. 10 do Acórdão n.o 3402-010.543 - 3a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10907.720641/2017-81

Relata a auditoria que, uma vez que a fiscalizada não atendeu aos termos de intimação
constantes daquela ação fiscal, foi lavrado, em 24/08/2015, o Auto de Infração da pena
de perdimento, constante do PAF no 10907-721.505/2015-46, em decorrência do
abandono das mercadorias.
A autuada, por meio do Mandado de Segurança no 5003435- 45.2015.4.04.7008/PR, da
1a Vara Federal de Paranaguá, obteve decisão favorável para suspender os efeitos da
aplicação da pena de perdimento. E, no MS no 5001339- 57.2015.4.04.7008/PR, a AGF
obteve decisão liminar favorável para liberar as mercadorias mediante garantia, o que
foi providenciado por meio das Declarações de Importação números 16/0409649-9,
16/0409686-3, 16/0409718-5 e 16/0409767-3, todas registradas em 16/03/2016.
Não obstante, instalou-se outro Procedimento Especial de Controle Aduaneiro, o qual
culminou com a lavratura do presente auto de infração.
A auditoria relata sobre a precária estrutura operacional da filial da AGF na cidade de
Curitiba/PR, estabelecimento que foi o importador das mercadorias. Esta filial baseia-se
somente em um “Contrato de Cessão de Endereço Comercial e Fiscal com atendimento
telefônico sem personalização”, conforme documento apresentado nos autos do MS no
5001339-57.2015.4.04.7008/PR, pelo qual a autuada pagava R$ 350,00 mensais com
abatimento de 20% na fatura mensal (fl. 21).
Ou seja, no plano físico não existe estabelecimento para esta filial 0002 da impugnante,
pois é de se esperar que uma empresa que desenvolva a atividade de comércio atacadista
de materiais de construção possua condições de armazenagem das mercadorias que
compõem seu estoque, mesmo que esse estoque seja pequeno ou então tenha um giro
muito rápido. Espera-se também que no local existam pessoas que respondam pela
empresa, ou então que a representem minimamente, em condições de encaminhar uma
eventual negociação. Porém não é esta a realidade da filial da AGF situada na cidade de
Curitiba. Ali não se encontra nenhum funcionário nem estabelecimento comercial
algum.
Analisando a empresa como um todo (matriz e filial), a auditoria verificou que constam
declarados, em GFIP da matriz, de 01/2015 a 03/2015 (registro das DTA), apenas dois
trabalhadores, um empregado e o outro o próprio empresário - sócio Guilherme
Domingos Ferrari Faganello. Enquanto que não foi sequer entregue a GFIP de 03/2016
(registro das DI).
Quanto à importação de maior vulto, respaldada pela DI no 16/0409718-5, constatou-se
que a AGF importou 8.719,30 kg de mercadorias da China, declaradas como por sua
conta e risco (importação própria), a um custo, no local de desembarque (inclusos
seguro e frete), de USD 103.436,50 (R$ 374.843,63). Tratam-se de produtos
empregados na construção civil, como torneiras e kits de banheiro. Não constam, na
Commercial Invoice no WGL14- ZF144, emitida pelo exportador em 24/11/2014, no
valor de USD 100.846,26 as condições comerciais pactuadas. As operações das outras
DI são incoterm FOB e pagamento antecipado.
Esclarece a fiscalização que, relativamente às importações respaldadas pelas DI no
16/0409718-5 e 16/0409767-3, foram apresentados somente dois contratos de câmbio,
nos montantes de USD 15.126,94 e USD 10.000,00, respectivamente, enquanto as
faturas comerciais correspondentes foram de USD 100.846,26 e USD 35.700,00 (nesta
última previu-se o pagamento antecipado). Na contabilidade do ano de 2015 não
constam quaisquer lançamentos representativos de dívidas com os mencionados
fornecedores, apesar de a empresa autuada ter alegado que permanecia as obrigações em
tela.
Pela análise das Notas Fiscais eletrônicas (NFe) emitidas no período de 01/01/2012 até
28/03/2016, constatou-se que a autuada AGF possuia um único cliente – a empresa
COMÉRCIO DE MATERIAIS PARA CONSTRUÇÃO JOLI LTDA, sendo a soma do
Fl. 1775
DF CARF MF
Original

Fl. 11 do Acórdão n.o 3402-010.543 - 3a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10907.720641/2017-81

valor total das 130 NFe emitidas no período em R$ 9.404.992,03, decorrentes das
importações no mesmo período no valor de USD 1.962.471,96.
A empresa JOLI tem, como atividade principal, o comércio varejista de materiais de
construção e está sediada na cidade de São Paulo/SP, com diversas filiais naquele
estado. Apesar de ser uma empresa de grande porte, não fora habilitada a importar.
As duas empresas mantêm estreito vínculo familiar. O sócio-administrador da AGF -
André Ferrari Faganello - é casado com Gabriela Boaventura Lopes Faganello, sócia da
JOLI e filha de Rafael Roberto Lopes, sócio com maior participação nesta última.
A fiscalização concluiu que a AGF serviu à JOLI para o contínuo fornecimento de
mercadorias importadas, de acordo com a vontade e necessidade desta última. Ou seja,
todas as mercadorias trazidas do exterior pela AGF já tinham seu destino previamente
definido às importações - os estoques da empresa JOLI. Esta é a verdadeira razão pela
qual nunca houve geração de estoques ou armazenagem na AGF e sequer esta empresa
contava com estrutura física e operacional compatível com seu ramo de atividade.
Relata, ainda, a auditoria que foi utilizada a conta bancária do sócio administrador da
autuada AGF - André Ferrari Faganello - como meio de trânsito de recursos da AGF,
provindos da empresa JOLI, na pessoa dos sócios Rafael Roberto Lopes e Gabriela
Boaventura Lopes Faganello.
Tais recursos foram o suporte para o pagamento das despesas relacionadas às
importações fiscalizadas, conforme se pode verificar nos extratos bancários da AGF e
de seu sócio André, entre os dias 07/03/2016 a 24/03/2016, os quais envolvem o
pagamento dos tributos com o registro das declarações de importação, bem como o
depósito judicial para a liberação das mercadorias retidas em razão do procedimento.
Na conta bancária de André, verifica-se que tais recursos provieram de dois depósitos,
sendo um efetuado por sua esposa Gabriela - sócia da JOLI-, no montante de R$
600.000,00, e o outro pelo próprio favorecido, no valor de R$ 465.658,94. Os valores
foram repassados à autuada AGF para o pagamento das obrigações já relatadas.
Assim como este exemplo, a fiscalização observou diversas outras situações
semelhantes nos extratos da conta bancária do sócio André e da AGF, como o depósito
de R$ 100.000,00, efetuado em 03/02/2015, pelo seu sogro Rafael, sócio administrador
da JOLI. Este valor foi repassado à AGF, em 06/02/2015. Na contabilidade da autuada
AGF, tal depósito teve como contrapartida a conta “Adiantamento p/ Futuro Aumento
Capital”, e possibilitou à AGF honrar despesas relacionadas às suas importações,
conforme demonstrado no quadro à fl. 39.
Também, no dia 25/05/2015, ocorreu outro depósito no valor de R$ 200.000,00, na
conta bancária de André, o qual foi imediatamente repassado à AGF. Na contabilidade
desta empresa, na conta Itaú, foi lançado em contrapartida à conta “Empréstimos”,
mediante histórico “Valor Ref. Empréstimo – André Ferrari”. Tal valor serviu para a
quitação de despesas relacionadas a outras importações.
Outro importante depósito, no valor de R$ 211.000,00, ocorreu em 31/03/2016, o qual
serviu para quitação do ICMS do Estado do Paraná, no valor de R$ 72.857,84, recolhido
em 31/03/2016, para liberação das mercadorias. O valor de R$ 135.000,00 foi utilizado,
em 01/04/2016, para o pagamento de obrigação contraída junto ao Terminal de
Contêineres de Paranaguá (TCP), de acordo com o comprovante de transferência (fl.
43).
Para o montante de R$ 1.661.000,00, que transitou pela conta do sócio administrador
André Ferrari Faganello, que a empresa justifica se tratar de empréstimos dos citados
familiares, não foi apresentado nenhum contrato.
Fl. 1776
DF CARF MF
Original

Fl. 12 do Acórdão n.o 3402-010.543 - 3a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10907.720641/2017-81

Ou seja, há que se concluir que não existem empréstimos, pois não há nada formalizado.
Ainda que houvesse contratos expressos de empréstimos, estes seriam considerados
inidôneos para fins de justificar a origem dos recursos empregados nas operações de
comércio exterior, eis que, reconhecidamente, provieram de sócios da empresa JOLI, a
única interessada na importação, considerada aqui como real adquirente das
mercadorias importadas, sendo todos recursos repassados meros adiantamentos pelos
custos e despesas das operações de importação.
A auditoria relata, ainda que as mercadorias liberadas, foram, tão logo introduzidas no
“estoque” da AGF mediante a emissão das Notas Fiscais eletrônicas (NFe) de entrada no
196, 197, 198 e 205, remetidas à empresa JOLI, seu único cliente, por meio das NFe de
saída no 206/207, 208, 211 e 212, respectivamente, conforme tabela à fl. 48.
Destarte, a fiscalização conclui que, com o efetivo repasse das mercadorias à JOLI, os
alegados “empréstimos” trataram-se simplesmente de adiantamentos efetuados pela
JOLI, através de seus sócios sogro e esposa de André Ferrari Faganello, necessários e
suficientes para a quitação das despesas relacionadas às importações sob procedimento
fiscal, quais sejam, os tributos federais incidentes no registro das declarações de
importação, o depósito judicial para a liberação das mercadorias e o ICMS recolhido aos
cofres do Estado do Paraná. Ou seja, as mercadorias já estavam previamente destinadas
à real adquirente JOLI, cuja ocultação, conclui, foi dolosamente perpetrada pela AGF, já
autuada por semelhante conduta.
A auditoria relata que houve, realmente, alguns empréstimos, porém, contraídos no
Banco Bradesco (15/05/2015, R$ 360.000,00), 9.378.064 (20/07/2015, R$ 360.000,00),
9.975.708 (10/11/2015, R$ 250.000,00), 9.975.073 (11/02/2016, R$ 400.000,00) e
10.059.686 (24/03/2016, R$ 260.000,00), sendo que em todos eles figura como terceiro
garantidor Gabriela Faganello, sócia da JOLI e esposa de André.
De toda a sorte, tais empréstimos não descaracterizam o fato de que houve
adiantamentos provindos da real adquirente para serem utilizados nas quitações de
obrigações relativas às operações de importação ora tratadas.
De todo o exposto, verifica-se que as importações em causa foram executadas a mando
e por conta de outra empresa – a JOLI, o que permitiu à AGF atuar sem necessidade de
qualquer estrutura operacional.
Ou seja, a AGF não atuou como uma empresa comercial independente, não corria
nenhum risco inerente ao mercado, não sofria períodos de baixas vendas e altos
estoques, em razão da natural concorrência e de períodos de crise econômica. Não se
pode considerar como um fato normal do meio mercantil, esta empresa importar
regularmente e vender, quase que simultaneamente, tudo o que interessa a seu cliente,
sem qualquer risco.
Enfim, o que foi constatado é que as importações somente aconteceram por iniciativa e
necessidade da empresa JOLI, para atender o mercado interno em sua rede de lojas de
materiais de construção e utilidades. E, para tanto, esta real adquirente fornecia,
previamente, o montante necessário para fazer frente aos custos e despesas das
importações.
Constata-se, assim, que o papel da AGF, era de mera intermediadora na operação de
importação, pois visava, unicamente, em atender às necessidades de seu único cliente e
dele dependia financeiramente. Este fato não seria contrário às normas legais, caso a
JOLI tivesse sido informada nas declarações de importação e nos documentos
instrutivos dos despachos aduaneiros como a real adquirente. Como assim não fora
declarada, não há como se negar o fato de a empresa AGF ter atuado como interposta
pessoa na operação de comércio exterior, mediante fraude e simulação.
Fl. 1777
DF CARF MF
Original

Fl. 13 do Acórdão n.o 3402-010.543 - 3a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10907.720641/2017-81

E as impugnantes não trouxeram nenhuma alegação satisfatória ou documento que
fizesse a diferença na presente análise, ou seja, que pudesse comprovar acerca da
autonomia entre as empresas e das operações de comércio exterior.
Veja-se que mesmo que a autuada detivesse capital próprio, em 2012 e 2013, e lucro
nos anos posteriores, como alegado, o que ora não se analisa, fato é que houve inegáveis
adiantamentos de numerários provindos da adquirente, para as operações em causa,
sendo que não se pode caracterizar ditas transferências como empréstimos regulares
como pretende a impugnante.
Desta forma, como as empresas não conseguiram trazer provas em contrário, não há
como fugir do dispositivo constante do art. 27, da Lei 10.637/02, que traz a presunção
para que seja caracterizada uma operação por conta e ordem quando esta for realizada
mediante recurso de terceiros.
Além disto, não há impedimento para que uma empresa, que esteja operando
regularmente com outras empresas, de, mesmo assim, efetivar interposição fraudulenta
de terceiros. Ou seja, não é pré-requisito da tipificação legal da infração que somente
pessoas jurídicas ditas “laranjas”, sem capital próprio ou estabelecimento comercial que
suporte as operações, possam ser configuradas como interpostas pessoas.
Isto posto, verificando-se que esta conduta está tipificada como dano ao Erário,
considero procedente a penalidade aplicada correspondente a 100% do valor aduaneiro
das mercadorias importadas, nos termos do art. 23, §3o do Decreto-Lei no 1.455, de
1976, com redação dada pelo art. 59 da Lei no 10.637, de 2002, tendo em vista que as
mesmas foram entregues à autuada, para revenda, conforme ordem judicial.
Responsabilidade Solidária:
No caso que se discute nestes autos, as normas sobre a solidariedade existente são
aquelas previstas no CTN:
Art. 124. São solidariamente obrigadas:
I - as pessoas que tenham interesse comum na situação que constitua o fato gerador da
obrigação principal;
II - as pessoas expressamente designadas por lei.
Para Ives Granda da Silva Martins, o instituto da solidariedade atende aos interesses do
Fisco, na busca de se exigir do pólo passivo o adimplemento da obrigação. Este instituto
está previsto no art. 124 do CTN, onde no seu primeiro inciso determina a solidariedade
quando os sujeitos estão na mesma relação obrigacional. Deve ocorrer um interesse
comum das pessoas que participam da situação que origina o fato gerador.
Consequentemente, passam à condição de devedores solidários.
Quanto ao inciso segundo, o qual atribui a lei especificar quem também é responsável
solidário, denota-se que as pessoas que não tem interesse comum podem ser
solidariamente responsáveis pelo adimplemento da obrigação.
Especificamente em relação à responsabilidade por infrações, o artigo 95 do Decreto-
Lei no 37, de 1966, é inequívoco ao determinar que:
Art.95 - Respondem pela infração:
I - conjunta ou isoladamente, quem quer que, de qualquer forma, concorra para sua
prática, ou dela se beneficie;
(...)
Fl. 1778
DF CARF MF
Original

Fl. 14 do Acórdão n.o 3402-010.543 - 3a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10907.720641/2017-81

IV - a pessoa natural ou jurídica, em razão do despacho que promover, de qualquer
mercadoria.
V - conjunta ou isoladamente, o adquirente de mercadoria de procedência estrangeira,
no caso da importação realizada por sua conta e ordem, por intermédio de pessoa
jurídica importadora. (Incluído pela Medida Provisória no 2.158-35, de 2001)
VI - conjunta ou isoladamente, o encomendante predeterminado que adquire
mercadoria de procedência estrangeira de pessoa jurídica importadora. (Incluído pela
Lei no 11.281, de 2006)
Portanto, é responsável a pessoa, física ou jurídica, que realiza, conjuntamente com
outra ou outras, a situação que constitui o fato gerador, ou que, em comum com outras
pessoas, esteja em relação econômica com o ato, fato ou negócio que dá origem à
tributação, ou seja, todas as pessoas que tiram uma vantagem econômica do ato, fato ou
negócio tributado, conforme nos ensina Rubens Gomes de Souza (in Compêndio de
Legislação Tributária – 3a edição, RJ, Ed Financeiras, 1964, p 67).
Também são solidários, pela lei específica, conjunta ou isoladamente, quem quer que,
de qualquer forma, concorra para a prática da infração, ou dela se beneficie e, ainda,
quem promova o despacho da mercadoria, o adquirente e o encomendante de
mercadoria de procedência estrangeira (art. 95 do Decreto-Lei no 37, de 1966).
Portanto, por toda a legislação exposta e baseado nos fatos já analisados, inegável que
as empresas devem responder solidariamente pelo crédito tributário apurado, não só por
demonstrarem interesses em comum na situação que constitui o fato gerador e por
concorrer para a prática da infração, ou dela se beneficiar, mas também na qualidade de
importadora e de real adquirente das mercadorias importadas.
No tocante ao pedido de intimação na pessoa/endereço de seu procurador, tenho por não
acolhida, uma vez que a Secretaria da Receita Federal do Brasil tem o direito de, em
sede de processo administrativo fiscal, efetuar intimações de qualquer uma das formas
previstas nos incisos I, II e III, do caput do artigo 23, do Decreto no 70.235/1972.
Conclusão:
Diante de todo o exposto, voto no sentido de julgar improcedentes as impugnações,
mantendo integralmente o crédito tributário exigido.
Observe-se a decisão judicial exarada nos autos do Mandado de Segurança no 5001339-
57.2015.4.04.7008/PR (fls. 1593/1594), acerca da liberação dos valores depositados
judicialmente, que foi condicionada à decisão definitiva deste lançamento na esfera
administrativa.
Sendo assim, pelas mesmas razões já discorridas no voto de piso, os argumentos
trazidos pela recorrente em seu Recurso Voluntário são improcedentes, devendo ser mantida
integralmente a decisão da Turma julgadora de primeira instância.
Dispositivo:
Ante o exposto, nego provimento ao recurso voluntário.
É como voto.
(documento assinado digitalmente)
Carlos Frederico Schwochow de Miranda
Fl. 1779
DF CARF MF
Original

Fl. 15 do Acórdão n.o 3402-010.543 - 3a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10907.720641/2017-81

Fl. 1780
DF CARF MF
Original